Tribunal: TJSP
Processo: 0034070-77.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Conflito negativo de competência. Câmaras de Direito Privado da Subseção II. Agravo de Instrumento. Cumprimento Definitivo de Sentença. Autos originariamente distribuídos à 14a Câmara de Direito Privado, que não conheceu da apelação, e determinou a redistribuição para a 18a Câmara de Direito Privado, sob o fundamento de haver prevenção em razão de conexão. Embora a ação analisada pela 18a Câmara

Ementa:
Conflito negativo de competência. Câmaras de Direito Privado da Subseção II. Agravo de Instrumento. Cumprimento Definitivo de Sentença. Autos originariamente distribuídos à 14a Câmara de Direito Privado, que não conheceu da apelação, e determinou a redistribuição para a 18a Câmara de Direito Privado, sob o fundamento de haver prevenção em razão de conexão. Embora a ação analisada pela 18a Câmara de Direito Privado (suscitante) tenha por objeto ação de cobrança que envolve as mesmas partes, não são os mesmos contratos. Ausência de identidade da causa de pedir que afasta a prevenção. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Conflito de competência procedente, para declarar competente a 14a Câmara de Direito Privado (suscitada).